Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-78.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RESTRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AOS LIMITES DA APÓLICE – PREVISÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DOS LIMITES APLICÁVEIS A CADA MODALIDADE DE DANO – RESPONSABILIDADE A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER LIMITADA AO VALOR ESPECIFICAMENTE INDICADO NA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA LITISDENUNCIANTE NÃO PROVIDO
A indicação expressa e individualizada dos limites aplicáveis a cada uma das modalidades de dano, com a previsão taxativa de limite indenizatório a título de danos morais, no bojo da apólice securitária, afasta a possibilidade de aplicação da cobertura geral da apólice ou dos limites genéricos de danos pessoais ou corporais. Obediência ao limite indenizatório a título de danos morais, pela incidência da última parte da Súmula n. 402, STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010516-78.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESUETE ACINDINA DAS NEVES - CPF: 571.426.961-68 (APELADO), JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 329.434.071-00 (ADVOGADO), BEATRIZ AIRES DA SILVA - CPF: 044.161.741-79 (APELADO), LONTANO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.455.829/0001-03 (APELANTE), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ASSISTENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RESTRIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA AOS LIMITES DA APÓLICE – PREVISÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DOS LIMITES APLICÁVEIS A CADA MODALIDADE DE DANO – RESPONSABILIDADE A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER LIMITADA AO VALOR ESPECIFICAMENTE INDICADO NA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA LITISDENUNCIANTE NÃO PROVIDO

A indicação expressa e individualizada dos limites aplicáveis a cada uma das modalidades de dano, com a previsão taxativa de limite indenizatório a título de danos morais, no bojo da apólice securitária, afasta a possibilidade de aplicação da cobertura geral da apólice ou dos limites genéricos de danos pessoais ou corporais. Obediência ao limite indenizatório a título de danos morais, pela incidência da última parte da Súmula n. 402, STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LONTANO TRANSPORTES LTDA
, com o escopo de reformar a sentença que, no capítulo da
denunciação da lide
, reconheceu a responsabilidade solidária do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, mas a restringiu aos limites da apólice.

O réu da ação principal, ora apelante, alega que a sentença não delimitou quais seriam os limites a serem atendidos na apólice. Diz que, ao prever a cobertura de danos pessoais, a apólice não excluiu expressamente os danos morais, de forma que se aplicaria a Súmula n. 402 do STJ. Conclui que, nesses moldes, a cobertura do valor da condenação deveria se submeter ao limite geral da apólice.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso combate apenas o capítulo da sentença que decidiu a denunciação da lide, especificamente no ponto alusivo à restrição da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice.

A súmula n. 402 do STJ, cuja incidência é afirmada pela apelante, prevê:

“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.”

Ocorre que a apólice contém
previsão específica
de cobertura de danos morais e a restringe a
R$ 50.000,00
, conforme id. 122182972 – 4.

O STJ já decidiu que, para a exclusão dos danos morais da cobertura genérica de danos pessoais ou corporais, basta a indicação expressa e individualizada dos limites aplicáveis a cada uma das modalidades de dano:

“CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS. SEGURO.
COBERTURA PARA DANOS CORPORAIS. ALCANCE. LIMITES.
1. Ação ajuizada em 31.08.2000. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 20.09.2013. 2. Recurso especial em que se discute a cumulatividade dos danos materiais, morais e estéticos, bem como, o alcance, em contratos de seguro, da cobertura por danos corporais. 3. É lícita a cumulação das indenizações por dano material, moral e estético. Incidência do enunciado no 387 da Súmula/STJ.
4. A apólice de seguro contra danos corporais pode excluir da cobertura tanto o dano moral quanto o dano estético, desde que o faça de maneira expressa e individualizada para cada uma dessas modalidades de dano extrapatrimonial
, sendo descabida a pretensão da seguradora de estender tacitamente a exclusão de cobertura manifestada em relação ao dano moral para o dano estético, ou vice-versa, ante a nítida distinção existente entre as rubricas. 5. Hipótese sob julgamento em que a apólice continha cobertura para danos corporais a terceiros, com exclusão expressa apenas de danos morais, circunstância que obriga a seguradora a indenizar os danos estéticos. 6. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp 1408908/SP. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento em 26/11/2013. DJe 19/12/2013)

Considerando a indicação expressa e individualizada do limite indenizatório por parte da apelada, sua responsabilidade perante a apelante, a título de indenização por danos morais, obedece à limitação específica de R$ 50.000,00.

Eis o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE GANHOS MENSAIS – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – PENSÃO ARBITRADA EM 3 SALÁRIOS MÍNIMOS- MAJORAÇÃO DEVIDA PARA 4,5 – TERMO FINAL - EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO A TABELA DO IBGE OU FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – 71 ANOS EM 2013 –
SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA JÁ FIXADA NA SENTENÇA, NOS LIMITES DA APÓLICE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
” (Súmula no. 537 do STJ).”

(N.U 0002055-44.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022